Tribunal: TJDFT
Processo: 0703010-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703010-10.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANA FLAVIA DE OLIVEIRA LIMA ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos do mandado de segurança que deferiu a liminar e determinou que o impetrado/agravante profira decisão acerca do requerimento administrativo postulado pela impetrante/agravada referente ao Abono de Permanência Especial - SEI n. 00060-00448771/2019-89 -, no prazo de trinta (30) dias, contados a partir de sua intimação. O agravante sustenta que o pedido de tutela de urgência deduzido pela agravada encontra vedação legal porque esgota o objeto da ação. Argumenta que não há qualquer prova nos autos de que esteja havendo omissão ilegal da autoridade administrativa na análise do requerimento de aposentadoria da agravada. Avalia que o processo administrativo para concessão de abono de permanência em razão da alegada aposentadoria especial possui grande complexidade, sendo necessário apurar se, de fato, a agravada trabalhou durante todos esses anos em atividade insalubre. Alega que não se pode exigir que um processo complexo como o de aposentadoria, ainda mais aposentadoria especial, seja concluído muito rapidamente, notadamente em razão da vasta documentação a ser analisada, bem como em razão do potencial de causar danos materiais irreparáveis ao Ente Público. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pleiteia o provimento do recurso. Sem preparo, em face da isenção legal. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento deste recurso, não se observam os requisitos. Na origem, os autos versam sobre mandado de segurança em que a impetrante, ora agravada, servidora da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) no cargo de Enfermeira, informa que requereu a concessão de Abono Permanência Especial por ter trabalhado vinte e cinco (25) anos em área insalubre. O requerimento foi apresentado à Administração Pública em 25.10.2019 (ID n. 80638141 dos autos originários), e segue sem solução até o presente momento. À luz dos princípios da legalidade, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade e eficiência, previstos no art. 2o da Lei n. 9.784/1999 (que foi recepcionada pela Lei Distrital n. 2.834/2001), e do princípio da duração razoável do processo, contido no art. 5o, inc. LXXVIII, da Constituição Federal, os atos necessários à instrução do processo administrativo devem ser realizados em tempo razoável. O art. 48 da Lei n. 9.784/1999 estabelece que a Administração Pública tem o dever de emitir decisão nos processos administrativos, enquanto o art. 49 do mesmo diploma legal prescreve que, uma vez concluída a instrução do processo administrativo, a Administração Pública tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo se houver prorrogação por igual período expressamente motivada. Nos termos do art. 168 da Lei Complementar Distrital n. 840/2011 (que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais), é assegurado ao servidor o direito de petição junto aos órgãos públicos onde exerce suas atribuições ou junto àqueles em que tenha interesse funcional. O art. 173 da Lei Complentar Distrital n. 840/2011 determina que o requerimento do servidor deve ser despachado no prazo de cinco dias, e decidido dentro de trinta dias. No caso dos autos, o requerimento administrativo apresentado pela agravada tramita há mais de um (1) ano e mês sem que haja análise pelo Poder Público. Não se mostra razoável a ausência de decisão acerca do requerimento de concessão de abono permanência por lapso temporal tão grande. A garantia constitucional da razoável duração do processo, aplicável tanto no âmbito judicial como no administrativo, impõe a observância dos prazos legais e normativos, o que impede que a Administração Pública postergue, indefinidamente, a solução de questão a ela submetida. Não se está a desprezar a eventual complexidade que envolve a apuração de processo administrativo para a concessão de abono de permanência. Entretanto, não pode se confundir complexidade com morosidade, e obrigar o administrado a esperar por tempo indeterminado uma resposta da Administração Pública. A liminar concedida, ao estabelecer prazo para a análise do processo, não esgota a ação, pois, independente de o resultado do requerimento administrativo ser favorável ou não, incumbe ao Poder Público respondê-lo dentro do prazo legal. Confira-se o entendimento deste Tribunal de Justiça em casos análogos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA EM APOSENTADORIA ESPECIAL. DEMORA DO ESTADO-ADMINISTRAÇÃO NA ANÁLISE E RESPOSTA AO PLEITO AO ADMINISTRADO. DEVER DE CELERIDADE. ARTIGOS 48 E 49 DA LEI 9.874/1999. LIMINAR. PRAZO RAZOÁVEL. DECISÃO REFORMADA. 1. A Administração Pública possui o dever de observância das prescrições legais, isto é, um verdadeiro dever de juridicidade no cometimento de suas mais diversas funções. Dessa forma, quando há inobservância dos deveres a ela impostos pela ordem jurídica, por certo, tem-se a inatividade do Estado. Logo, exsurge uma refinada ilegalidade. 2. A demora em qualquer caso é um grave dano. O não atuar pode se revelar tão danoso quanto eventual atividade ilegal da Administração Pública. 3. Recurso provido. Unânime. (Acórdão 1187835, 07058428420198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2019, publicado no DJE: 29/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE ABONO DE PERMANÊNCIA. DEMORA INJUSTIFICADA NA ANÁLISE DO PEDIDO. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E DO PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. SEGURANÇA CONCEDIDA. MANUTENÇÃO. 1. De acordo com o artigo 1o da Lei 12.016/2009, será concedido mandado de segurança "para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça". 2. A Lei no 9.784/99, em seus artigos 48 e 49, estabelece que incumbe à Administração Pública emitir decisões nos processos em matérias da sua competência, no prazo de até 30 (trinta) dias após concluída a instrução, regra que se aplica no âmbito do Governo do Distrito Federal, por força da Lei Distrital no 2.834/2001. 3. Evidenciada a demora injustificada na análise do requerimento administrativo apresentado pela impetrante, afrontando os princípios da razoável duração do processo administrativo e da eficiência, tem-se por impositiva a concessão da segurança, para o fim de fixar prazo para que a autoridade coatora para que a autoridade coatora emita resposta ao pedido, sob pena de multa pecuniária. 4. Reexame necessário conhecido e não provido. (Acórdão 1241475, 07044237220198070018, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DE ABONO DE PERMANÊNCIA. TEMPO DE ANÁLISE. DEMORA INJUSTIFICADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. De acordo com o art. 49 da Lei 9.784/99, concluída a instrução do processo administrativo, a Administração Pública tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada. O art. 1o da Lei distrital 2.834/2001, por sua vez, garante a aplicação das disposições da Lei 9.784/99, no que couber, aos atos e processos administrativos no âmbito da Administração direta e indireta do Distrito Federal. Já a Lei Complementar distrital 840/2011, que trata sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, estabelece que o direito de petição junto aos órgãos públicos seja assegurado ao servidor, bem como que o requerimento seja despachado no prazo de cinco dias e decidido dentro de 30 dias, contados de seu protocolo (art. 168 e 173). Destarte, é direito líquido e certo do servidor e de qualquer cidadão receber, da Administração Pública, resposta a requerimento administrativo em tempo razoável. 2. No caso, o impetrante requereu à Administração Pública a concessão do abono de permanência, diante do preenchimento dos requisitos para aposentadoria especial. Todavia, o Distrito Federal não se pronunciou acerca do pedido, embora passado mais de um ano do requerimento. 3. Não há falar em violação à separação de poderes, uma vez que não se trata aqui de interferir na análise de mérito do ato administrativo. 4. Remessa necessária e apelação conhecidas e não providas. (Acórdão 1253973, 07044271220198070018, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no PJe: 18/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Em uma análise perfunctória, não restou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, necessária à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Ausente esta, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e recebo-o somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 2 de fevereiro de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator 10